Tribunal: TJDFT
Processo: 0711157-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CF. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA. DANO MATERIAL E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme os arts. 1.009 e 1.010, ambos do CPC, “da sentença cabe apelação” e “a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contraminuta rejeitada.
2. Nos termos do art. 786 do CC, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
3. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros". A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não dispensa, contudo, a necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público.
4. Na espécie, trata-se de ação regressiva movida pela seguradora contra CEB Distribuição S.A., por meio da qual pretende ressarcimento pelos valores por ela desembolsados a título de indenização ao segurado. O aludido sinistro, consubstanciado em danos a componentes e dispositivos eletrônicos de propriedade do beneficiário do seguro, decorreu de sobrecarga de tensão elétrica, conforme documentado nos autos por meio de laudos técnicos e relatório de regulação produzidos por profissionais da área com conhecimento técnico acerca da matéria.
5. A par de tal quadro, se demonstrados os danos causados ao segurado, suportados contratualmente pela seguradora, e o nexo de causalidade com o serviço público prestado pela concessionária, ora apelada, afigura-se cabível a reforma da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos da exordial para condenar a ré ao ressarcimento dos valores despendidos pela autora, ora apelante, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e do art. 786, caput, do CC.
6. Recurso conhecido e provido.